Tribunal: TJDFT
Processo: 0727006-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. DIREITO À CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que, reconhecendo a ilegitimidade da ré quanto ao pedido contraposto, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) descumprimento da oferta anunciada pela ré, ante a recusa de entrega da cortesia; e (ii) direito ao pedido contraposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o).
4. Nos termos do art. 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. E segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os processos de publicidade e de oferta ao público possuem importância decisiva no escoamento da produção em um mercado de consumo em massa, conforme dispõe o art. 30 do CDC, a informação contida na própria oferta é essencial à validade do conteúdo da formação da manifestação de vontade do consumidor e configura proposta, integrando efetiva e atualmente o contrato posteriormente celebrado com o fornecedor” (STJ, REsp 1872048/RS, 2019/0301210-9, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.2.2021).
5. É fato inequívoco que a ré ofereceu à autora, como cortesia, uma bicicleta de trilha na hipótese de compra de um veículo. A compra e venda do veículo foi efetivada em 01/12/2023 e a ré descumpriu a oferta anunciada, deixando de entregar a bicicleta prometida à autora.
6. Por força legal, assiste à consumidora a prerrogativa de optar, alternativamente e à sua livre escolha, pelo cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto, ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, além de perdas e danos, conforme dispõe o art. 35 do CDC. A autora optou pela conversão da obrigação em perdas e danos (CDC, art. 84, §1o) e, ante a ausência de contraprova quanto ao valor do bem ofertado, escorreita a sentença que condenou a ré ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1972662, 0717868-78.2024.8.07.0020, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma, j. 21.2.2025.
7. Outrossim, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) foi exibido pela autora no momento da contratação e atesta a inscrição do gravame (ID 71423320 – Pág. 4), de forma que carece de verossimilhança a alegação da ré quanto ao desconhecimento do gravame incidente sobre o veículo dado como parte do pagamento. Ademais, a autora é idosa e parte vulnerável da relação de consumo (CDC, art. 4o, I), enquanto a empresa ré atua na compra e venda de veículos, de forma que a verificação de documentos necessários à transação comercial é inerente à sua atividade. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1214658, 0701246-51.2019.8.07.0002, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Primeira Turma Cível, j. 6.11.2019.
8. No tocante ao pedido contraposto, o art. 8o, §1o, I a IV, da Lei no 9.099/1995, segundo o entendimento jurisprudencial, deve ser interpretado restritivamente. E não se subsumindo a qualquer das hipóteses elencadas no dispositivo mencionado, tem-se que a ré não possui legitimidade ativa e não pode demandar ou formular pedido contraposto nos Juizados Especiais. No mesmo sentido: Acórdão 1994490, 0724283-19.2024.8.07.0007, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Relator(a) Designado(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Custas recolhidas (ID 71423321). Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, I, 30, 35, 84, §1o; Lei no 9.099/1995, art. 8o, §1o, I a IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1872048/RS, 2019/0301210-9, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.2.2021; TJDFT, Acórdão 1972662, 0717868-78.2024.8.07.0020, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma, j. 21.2.2025; Acórdão 1214658, 0701246-51.2019.8.07.0002, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Primeira Turma Cível, j. 6.11.2019; Acórdão 1994490, 0724283-19.2024.8.07.0007, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Relator(a) Designado(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.